Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-96.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013208-96.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERREIRA FRANCO - CPF: 536.158.591-20 (RECORRENTE), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), MOISES BATISTA FILHO - CPF: 009.084.651-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 503 DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em Ação de Cobrança fundada em cheque emitido em 11/11/2019, no valor nominal de R$ 7.000,00, devolvido por insuficiência de fundos, reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). O autor sustenta que a ação, protocolada em 12/11/2024, foi ajuizada no último dia do prazo prescricional, requerendo o afastamento da prescrição e o julgamento de procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança fundada em cheque prescrito foi atingida pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o autor detém legitimidade ativa para promover a cobrança judicial de cheque nominal a terceiro, desacompanhado de endosso válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 503 do STJ, segundo a qual o prazo quinquenal conta-se do dia seguinte à data de emissão do cheque, orientação extensível às ações de cobrança fundadas em cheque prescrito.

A contagem do prazo observa a regra do art. 132 do Código Civil, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Emitido o cheque em 11/11/2019, o prazo tem início em 12/11/2019 e se encerra em 12/11/2024, data em que a ação foi protocolada, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença.

O cheque nominal é transmissível por endosso, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.357/1985, sendo indispensável a regular cadeia de endossos para legitimar o portador ao exercício do direito creditício.

A mera posse da cártula, desacompanhada de endosso em preto ou em branco ou de prova de cessão de crédito válida, não transfere a titularidade do crédito nem confere legitimidade ativa ao portador.

Verificada a ausência de endosso ou de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a transferência do crédito ao autor, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nos Juizados Especiais, não há condenação em custas e honorários diante do resultado do julgamento, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é quinquenal e inicia-se no dia seguinte à data de emissão da cártula.

A propositura da ação no último dia do prazo, computado nos termos do art. 132 do Código Civil, afasta a prescrição.

A ausência de endosso válido ou de prova de cessão do crédito impede o reconhecimento da legitimidade ativa do portador de cheque nominal, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 132 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 485, VI, e 487, II; Lei nº 7.357/1985, art. 17; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000856-47.2023.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 21.11.2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0001594-30.2023.8.16.0161, Rel. José Daniel Toaldo, 5ª Turma Recursal, j. 16.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002094-42.2023.8.26.0439, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704931-41.2021.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Julio Cesar Ferreira Franco contra sentença que, reconhecendo a prescrição quinquenal, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 312911378).

A parte autora ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 17.399,57, representada por cheque emitido pelo recorrido em 11/11/2019, no valor nominal de R$ 7.000,00, devolvido por insuficiência de fundos (id. 312911367).

A sentença recorrida fundamentou que, tendo o cheque sido emitido em 11/11/2019 e a ação proposta em 12/11/2024, operou-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a tempestividade da demanda, invocando a Súmula 503 do STJ, a qual determina que o prazo prescricional para a cobrança de cheque sem força executiva conta-se a partir do dia seguinte à data de emissão. Argumenta que o prazo final recairia exatamente em 12/11/2024, data do protocolo da inicial (id. 312911381).

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões e é revel nos autos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A gratuidade da justiça deve ser deferida.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (cheque prescrito).

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição, considerando que entre a data de emissão do cheque (11/11/2019) e a propositura da ação (12/11/2024) transcorreram mais de cinco anos.

Contudo, a decisão merece reforma.

A pretensão de cobrança de valores representados por cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Para a contagem do termo inicial deste prazo, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça: "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
."

Vale destacar que a regra também é aplicada nas ações de cobrança, conforme os seguintes julgados:

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º DO CÓDIGO CIVIL – SUMULA 503 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão. Precedentes STJ. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000856-47 .2023.8.11.0037, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO DIA SEGUINTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-PR 00015943020238160161 Sengés, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 16/09/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/09/2024)

Ademais, a contagem dos prazos no direito material e processual civil brasileiro segue a regra de exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, conforme disciplina o art. 132 do Código Civil: "
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento."

Neste palmilhar, considerando que a cártula foi emitida em 11/11/2019, tem-se o início da contagem do prazo em 12/11/2019, com termo final do prazo (dies ad quem) em 12/11/2024. A ação foi protocolada exatamente no dia 12/11/2024, conforme consta no registro de distribuição e na própria sentença. Portanto, o ajuizamento ocorreu no último dia do prazo legal, sendo a demanda tempestiva.

Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito da prescrição.

Inobstante, mister manter a extinção do feito, todavia, por outro fundamento.

Verifica-se que o título de crédito que fundamenta a presente ação foi emitido nominalmente em favor de terceiro estranho à lide (id. 312911372).

A Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985) estabelece em seu Art. 17 que "

O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.
”. No caso em tela, verifica-se que o cheque não contem endosso em preto ou em branco que transfira a titularidade do crédito do beneficiário nominal para o autor da ação, Julio Cesar Ferreira Franco.

A simples posse do título, desacompanhada da cadeia regular de endossos (ou cessão de crédito válida e notificada ao devedor), não confere ao portador a legitimidade para pleitear cobrança judicial da Cambial. A propósito:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. INCONFORMISMO DO AUTOR . CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. Cártula cruzada e nominal à pessoa jurídica. Ausência de comprovação da cadeia do endosso ou mesmo ser o autor representante legal da beneficiária da ordem de pagamento. Cheque desacompanhado da devida identificação das assinaturas dos beneficiários no verso . Mera tradição da cártula não produz efeitos jurídicos de transmissão do crédito. Inexistente o endosso. Autor portador ilegítima do título. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020944220238260439 Pereira Barreto, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 19/03/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO À ORDEM. MERA APOSIÇÃO DO NOME DA BENEFICIÁRIA NO VERSO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA BENEFICIÁRIA . ENDOSSO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS REPRESENTADOS NO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO PORTADOR DA CÁRTULA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Cheque é espécie de título de crédito, livre circulação que é um de seus atributos, pode ser transmissível de credor a credor mediante endosso e nos exatos termos do art. 17 da Lei 7.357/1985 . 2. Se o cheque é nominal (à ordem), para reconhecimento da legitimidade ativa do portador do título na ação monitória deve haver no verso da cártula assinatura do beneficiário. 2.1 . No caso, consta do verso da cártula a simples aposição do nome da beneficiária para a qual o cheque foi emitido, desacompanhado da assinatura de representante legal, o que insuficiente para caracterizar o endosso e, por conseguinte, transmissão dos direitos contidos no título, razão porque escorreita a conclusão no sentido da ilegitimidade do portador do título para figurar no polo ativo da demanda, assim como o indeferimento da petição inicial e consequentente extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07049314120218070020 DF 0704931-41.2021.8.07 .0020, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA RECEBER, NA INTEGRALIDADE, OS CHEQUES EMITIDOS JÁ ACOSTADOS AOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO SEM ENDOSSO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. A AUSÊNCIA DE ENDOSSO IMPLICA NA INVIABILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE COBRANÇA ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CÁRTULA LHE PERTENCIA. ARTS. 17 E 19 DA LEI 7.357/85. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00057307720228160170 Toledo, Relator: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 09/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MATERIAL C/C
COBRANÇA
PELO PROCEDIMENTO COMUM - CHEQUE NOMINAL - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR DO TÍTULO - Não tem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de cobrança o portador de cheque prescrito nominal a terceiro e sem endosso. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002653-68.2018.8 .13.0567 1.0000.24 .050922-4/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE NOMINAL. CIRCULAÇÃO. LEI Nº 7.357/85. ENDOSSO EM BRANCO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO TERCEIRO NOMINALMENTE BENEFICIÁRIO. AUSENTE VALIDADE DO ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança fundada em cheque. 2. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa em razão de não haver endosso válido para a sua cobrança por terceiro. 3. O cheque possui natureza circulante, sendo que sua transmissão se faz através de endosso válido (arts. 17 e 19, da Lei 7.357/55) 1. 4. Para que se transmitam os direitos resultantes do cheque nominal, o endosso deve ser por assinatura do beneficiário nominal aposto no cheque - endosso em branco. Precedente 2. 4. No caso, a assinatura aposta no verso do cheque (ev. 01, doc. 04) não pertence ao emitente e nem ao terceiro nominal beneficiário, mas a terceiro que não consta no título, por isso, inexistente endosso válido. 5. Ausente endosso válido em favor do recorrente, a este falece legitimidade ativa para ação de cobrança do título. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, custas e honorários advocatícios pelo autor/recorrente, arbitrados em 10% do valor da causa, observados os termos do art. 98, § 3º, CPC ? beneficiário da assistência judiciária gratuita. (TJ-GO 50671352620188090150, Relator: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2020)

Nesta senda, mister a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência de legitimidade ativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado apenas para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, de ofício, reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente, julgando EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026